Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015846-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALVARO PEDROSO DA SILVA - CPF: 176.511.741-00 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0042-52 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO (REFRIGERADOR) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO VÍCIO E DE RECLAMAÇÃO E DE ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – TESES RECURSAIS EVIDENTEMENTE DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, uma vez que não há prova do alegado vício, não há prova de reclamação administrativa, não há laudo técnico e nem prova de encaminhamento do bem para assistência técnica, conforme dispositivo que cito:

"Ex Positis",
opino pela improcedência dos pedidos
do Autor,
com resolução de mérito
, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, apresenta várias teses desconexas em relação ao presente julgamento, não atacando especificamente os argumentos utilizados pelo juizo
a quo
para formar sua convicção.

Por exemplo, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e que o valor fixado a título de dano moral não se mostra razoável, sendo necessária a majoração, conforme vários trechos esparsos, que cito com destaque:

Diante da “via crucis” que fora obrigado a percorrer decidiu recorrer à justiça, pleiteando a tutela jurisdicional, com muita estranheza viu a
sentença lhe ser parcialmente favorável
.

O presente recurso tem por objetivo reformar a sentença e seus fundamentos em sua totalidade no que concerne ao valor dos danos morais [...]

Nesse caso Excelência,
pecou gravemente e quanto ao dano moral
, embora os documentos acostados ao ventre dos autos, o juiz de alicerce, simplesmente fizera ouvido mouco ou “vistas grossas” e não analisou os pedidos e muito menos o pedido constante na ata de audiência, que há um pedido de AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO, o qual não foi respeitado.

Com efeito, é dos autos que o Douto Juízo monocrático agira de forma imprudente ao analisar de forma discricionária que as provas, e fundamentar incorretamente, por isso,
a sentença dever ser reformada ao que concernente a indenização por danos morais
, como é cristalinamente patente, nos autos em detrimento da dor e sofrimento e dos problemas enfrentado pelo Recorrente e as despesas com produção de defesa etc.

O Recorrido Fora devidamente citado, como consta, AR – aviso de recebimento. E apresentou sua defesa e a prolação da sentença fora em ID - 42159217 - Sentença. Por isso esta,
deve ser reformada elevando o valor
para o teto máximo a respeito ao dano moral e material,
porque tal valor está muito longe de ser um ato pedagógico
que possa inibir a reiteração desse tipo de atos no futuro.

Não fosse o suficiente, a parte promovente ainda aborda a desnecessidade de perícia, quando o magistrado julgou improcedente a pretensão por falta de prova dos elementos mínimos, conforme trecho do recurso que cito:

Data venia Excelência, ao analisarmos a posição acima esposada e considerando a simplicidade trazida pela presente demanda, concluir-se-a certamente pela desnecessidade cabal de exame pericial, ou mesmo, na dúvida, inspeção judicial, para a melhor elucidação do caso, para que aí sim, haja um juízo valorativo e a prolação de uma decisão justa e correta ao presente caso.

Ao final, a parte promovente, ora recorrente, requereu o seguinte:

Que essa Egrégia Turma Recursal que se digne CONHECER E PROVER o presente recurso, reformando a R. Sentença guerreada, concernente a sua totalidade dos danos morais, para que seja modificada para a quantia R$ 15.000,00 (quinze mil novecentos reais) [...]

Com efeito, em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por falta de elementos mínimos.

Portanto, ao contrário do alegado em recurso, a sentença é de improcedência e não de parcial procedência, de modo que o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
. O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020